Tribunal: TCU
Processo: 018.268/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria coordenada em municípios que tenham sido contemplados com verbas oriundas de precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada em Municípios do Estado de Pernambuco para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), abrangendo o período de 1/01/2005 a 09/11/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à unidade técnica que: 9.1.1. constitua processos apartados dos presentes autos, autuando-os como Tomadas de Contas Especiais, ex-vi do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, incisos I e II, e art. 209, §§5o e 6o, do Regimento Interno/TCU, com a citação solidária do gestor signatário do contrato advocatício e dos escritórios/profissionais contratados, adiante especificados, em face do efetivo pagamento de honorários advocatícios contratuais, a título de verba honorária de 20% (ou 10% ou 30%) sobre os benefícios auferidos, com recursos dos precatórios do Fundef, para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Fundeb do Município correspondente ou à conta corrente específica dos precatórios do Fundef, as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data dos efetivos recolhimentos, abatendo-se na oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em vigor: No município de Garanhuns/PE: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofício requisitório do precatório, Contrato, Processo de Inexigibilidade, Documentos encaminhados pelo município) Luiz Carlos Oliveira, (CPF XXX.726.254-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Roberto Gilson Raimundo Filho (CPF XXX.062.064-XX) 2.796.146,63 10/5/2013 Evidência 7 (p. 3); Evidência 8 (p. 8); Evidência 13; Evidência 24; Evidência 14 No município de Brejo da Madre de Deus/PE: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofícios requisitórios dos precatórios, Contrato, Processo de Inexigibilidade, Documentos encaminhados pelo município) José Edson de Sousa (CPF XXX.842.844-XX) - Ex-prefeito municipal nas gestões 2009-2012 e 2013 a 2016 Monteiro e Monteiro Advogados Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) 5.159.340,74 31/10/2012 Evidência 7 (p. 3); Evidência 8 (p. 9); Evidência 15 (p. 1-67 e 68-72); Evidência 16 José Edson de Sousa (CPF XXX.842.844-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2009-2012 Monteiro e Monteiro Advogados Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) 257.967,04 31/10/2012 Evidência 7 (p. 3); Evidência 8 (p. 10); Evidência 15 (p. 1-67 e 68-72); Evidência 16 No município de Capoeiras/PE: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofício requisitório do precatório, Contrato, Processo de Inexigibilidade, Documentos encaminhados pelo município) Maurílio Rodolfo Tenório de Souza, (CPF XXX.600.684-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Vergueiro & Carneiro Assessoria Jurídica (CNPJ 05.346.281/0001-52) 2.439.017,33 31/3/2011 Evidência 7 (p. 8); Evidência 8 (p. 61); Evidência 17 (p. 1-25 e 26-31); Evidência 18 No município de Belo Jardim/PE: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofício requisitório do precatório, Contrato, Processo de Inexigibilidade, Documentos encaminhados pelo município) João Mendonça Bezerra Jatobá, (CPF XXX.668.284-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2013-2016 Roberto Gilson Raimundo Filho (CPF XXX.062.064-XX) 207.239,83 13/4/2012 Evidência 7 (p. 1); Evidência 8 (p. 31); Evidencia 25 (p. 1-3 e 4-11); Evidência 26 No município de Bezerros/PE: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofício requisitório do precatório, Contrato, Documentos encaminhados pelo município) Marcone de Lima Borba, (CPF XXX.669.774-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Moura & Carriço Advogados (CNPJ 08.274.238/0001-17) 920.939,81 30/11/2011 Evidência 7 (p. 5); Evidência 8 (p. 1); Evidência 9 (p. 112-115); Evidência 10 No município de Camocim de São Félix/PE: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofícios requisitórios dos precatórios, Contrato, Documentos encaminhados pelo município) José Geovane Bezerra (CPF XXX.015.304-XX) - Ex-prefeito municipal nas gestões 2005-2008 e 2009-2012 Raimundo & Capela Jurídico Estratégico (CNPJ 07.038.997/0001-18) 735.312,79 30/10/2012 Evidência 7 (p. 2); Evidência 8 (p. 3); Evidência 4, Evidência 5 José Geovane Bezerra (CPF XXX.015.304-XX) - Ex-prefeito municipal nas gestões 2005-2008 e 2009-2012 Roberto Gilson Raimundo Filho (CPF XXX.062.064-XX) 69.594,09 30/10/2012 Evidência 7 (p. 4); Evidência 8 (p. 5); Evidência 4, Evidência 6 No município de Canhotinho/PE: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofícios requisitórios dos precatórios, Contrato, Documentos encaminhados pelo município) Waldemar José de Torres, (CPF XXX.407.934-XX) - prefeito municipal em exercício na gestão 2005-2008 Galindo, Falcão & Gomes Advogados Associados (CNPJ 08.683.296/0001-02) 2.244.378,61 5/6/2017 Evidência 7 (p. 4); Evidência 8 (p. 6); Evidência 11; Evidência 12 Waldemar José de Torres, (CPF XXX.407.934-XX) - prefeito municipal em exercício na gestão 2005-2008 Queiroz Cavalcanti Advocacia (CNPJ 02.636.065/0001-53) 168.931,72 5/6/2017 Evidência 7 (p. 4); Evidência 8 (p. 7); Evidência 11; Evidência 12 No município de Vertentes/PE: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofício requisitório do precatório, Contrato, Documentos encaminhados pelo município) Allan Kardec Bezerra da Silva, (CPF XXX.544.764-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2013-2016 Monteiro e Monteiro Advogados Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) 1.525.168,10 16/8/2013 Evidência 7 (p. 1); Evidência 8 (p. 22); Evidência 21; Evidência 22 No município de Jucati/PE: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofício requisitório do precatório, Contrato, Documentos encaminhados pelo município) Sheilla Patrícia Oliveira de Melo Moura, falecida (CPF XXX.913.234-XX) - Ex-prefeita municipal na gestão 2005-2008 Vergueiro & Carneiro Assessoria Jurídica (CNPJ 05.346.281/0001-52) 1.736.795,66 31/7/2013 Evidência 7 (p. 1); Evidência 8 (p. 16); Evidência 34; Evidência 35 No município de Correntes: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofícios requisitórios dos precatórios, Contrato, Documentos encaminhados pelo município) Ronaldo Nestor Borges do Amaral, falecido (CPF XXX.343.684-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Vergueiro & Carneiro Assessoria Jurídica (CNPJ 05.346.281/0001-52) 2.587.538,59 31/1/2014 Evidência 7 (p. 8); Evidência 8 (p. 26); Evidência 36; Evidência 37 Ronaldo Nestor Borges do Amaral, falecido (CPF XXX.343.684-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Vergueiro & Carneiro Assessoria Jurídica (CNPJ 05.346.281/0001-52) 129.376,93 31/1/2014 Evidência 15 (p. 8); Evidência 16 (p. 27); Evidência 36; Evidência 37 No município de Jupi/PE: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofício requisitório do precatório, Contrato, Documentos encaminhados pelo município) Adalberto Teixeira Filho, (CPF XXX.178.924-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Monteiro e Monteiro Advogados Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) 2.491.096,84 23/3/2016 Evidência 7 (p. 2); Evidência 8 (p. 28); Evidência 38; Evidência 39 No Município de Casinhas/PE: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofício requisitório do precatório, Contrato, Documentos encaminhados pelo município) João Barbosa Camelo Neto, (CPF XXX.583.884-XX) - Ex-prefeito municipal nas gestões 2005-2008 e 2009-2012 Ferraz e Oliveira Advogados Associados (CNPJ 04.355.437/0001-06) 3.320.548,74 31/5/2015 Evidência 7 (p. 5); Evidência 8 (p. 11); Evidência 40; Evidência 41 No Município de Guarbiraba/PE: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofício requisitório do precatório, Documentos encaminhados pelo município) Alberto George Pereira de Albuquerque, (CPF XXX.850.054-XX) - Ex-prefeito municipal nas gestões 2005-2008 e 2009-2012 Raimundo & Capela Jurídico Estratégico (CNPJ 07.038.997/0001-18) 517.250,36 31/3/2012 Evidência 7 (p. 8); Evidência 8 (p. 23); Evidência 23 (p.1 e p. 2-3) Alberto George Pereira de Albuquerque, (CPF XXX.850.054-XX) - Ex-prefeito municipal nas gestões 2005-2008 e 2009-2012 Roberto Gilson Raimundo Filho (CPF XXX.062.064-XX) 5.981,16 31/8/2012 Evidência 7 (p. 9); Evidência 8 (p. 25); Evidência 23 (p.1); Evidência 23 (p.1 e p. 2-3) No município de Lajedo/PE: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofício requisitório do precatório, Contrato, Documentos encaminhados pelo município) Rômulo Nunes Maia, (CPF XXX.682.084-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Raimundo & Capela Jurídico Estratégico (CNPJ 07.038.997/0001-18) 2.936.809,99 30/9/2012 Evidência 7 (p. 8); Evidência 8 (p. 17-18); Evidência 19; Evidência 20 No município de Calçado/PE: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofício requisitório do precatório, Contrato, Documentos encaminhados pelo município) Expedito Ivanildo de Souza Silva, (CPF XXX.446.104-XX) - Ex-prefeito municipal nas gestões 2001-2004 e 2005-2008 Roberto Gilson Raimundo Filho (CPF XXX.062.064-XX) 1.157.284,81 19/6/2012 Evidência 7 (p. 5); Evidência 8 (p. 2); Evidência 32; Evidência 33 No município de Custódia/PE: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofícios requisitórios dos precatórios, Contrato, Documentos encaminhados pelo município) Nemias Gonçalves de Lima, (CPF XXX.340.634-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Ferraz e Oliveira Advogados Associados (CNPJ 04.355.437/0001-06) 1.895.844,20 5/9/2013 Evidência 7 (p. 4); Evidência 8 (p. 36-37); Evidência 27; Evidência 28 Nemias Gonçalves de Lima, (CPF XXX.340.634-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Henrique Carvalho Advogados Associados (CNPJ 10.833.351/0001-37) 1.263.896,14 5/9/2013 Evidência 7 (p. 4); Evidência 8 (p. 36-37); Evidência 27; Evidência 28 Nemias Gonçalves de Lima, (CPF XXX.340.634-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Lima, Marinho, Pontes e Vasconcelos Advogados (CNPJ 06.014.214/0001-01) 210.649,36 5/9/2013 Evidência 7 (p. 4); Evidência 8 (p. 36-37); Evidência 27; Evidência 28 Nemias Gonçalves de Lima, (CPF XXX.340.634-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Queiroz Cavalcanti Advocacia (CNPJ 02.636.065/0001-53) 842.597,43 5/9/2013 Evidência 7 (p. 4); Evidência 8 (p. 36-37); Evidência 27; Evidência 28 Nemias Gonçalves de Lima, (CPF XXX.340.634-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Queiroz Cavalcanti Advocacia (CNPJ 02.636.065/0001-53) 603.931,70 5/9/2013 Evidência 7 (p. 5); Evidência 8 (p. 38); Evidência 27; Evidência 28 Nemias Gonçalves de Lima, (CPF XXX.340.634-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Ferraz e Oliveira Advogados Associados (CNPJ 04.355.437/0001-06) 603.931,70 5/9/2013 Evidência 7 (p. 5-6); Evidência 8 (p. 40); Evidência 27; Evidência 28 Nemias Gonçalves de Lima, (CPF XXX.340.634-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Henrique Carvalho Advogados Associados (CNPJ 10.833.351/0001-37) 751.175,60 5/9/2013 Evidência 7 (p. 6); Evidência 8 (p. 42); Evidência 27; Evidência 28 Nemias Gonçalves de Lima, (CPF XXX.340.634-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Lima, Marinho, Pontes e Vasconcelos Advogados (CNPJ 06.014.214/0001-01) 147.454,55 5/9/2013 Evidência 7 (p. 6); Evidência 8 (p. 44); Evidência 27; Evidência 28 No município de Panelas/PE: Gestor municipal signatário do contrato advocatício Escritório advocatício/advogado credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data-base Evidências (Relatório do TRF5, Ofícios requisitórios dos precatórios, Contrato, Documentos encaminhados pelo município) Carlos Frederico de Lemos Moreira Lima, (CPF XXX.159.474-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Raimundo & Capela Jurídico Estratégico (CNPJ 07.038.997/0001-18) 2.750.153,73 30/6/2012 Evidência 7 (p. 2); Evidência 8 (p. 54); Evidência 29 (p. 9-12); Evidência 29 (p. 1-8) Carlos Frederico de Lemos Moreira Lima, (CPF XXX.159.474-XX) - Ex-prefeito municipal na gestão 2005-2008 Raimundo & Capela Jurídico Estratégico (CNPJ 07.038.997/0001-18) 687.538,43 30/6/2012 Evidência 7 (p. 2); Evidência 8 (p. 55); Evidência 29 (p. 9-12); Evidência 29 (p. 1-8) 9.1.2. dê ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual de Pernambuco, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União e aos Municípios auditados nos presentes autos; 9.2. determinar à Segecex que supra todas as lacunas da presente auditoria apontadas no voto condutor desta deliberação.